Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR DENTRO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL INCABÍVEL. AUSENTE O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do réu a lhes pagar o valor de R$ R$ 7.899,00, a título de indenização por dano material e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que, em 25/09/2022, a autora teve seu celular Iphone 13 furtado de dentro de sua bolsa no interior do supermercado réu, enquanto fazia compras. Argumentaram que o sistema de monitoramento do estabelecimento flagrou o momento exato em que o celular foi furtado de dentro da bolsa da autora. Afirmaram que registraram boletim de ocorrência, solicitaram ao réu a reparação dos danos materiais, contudo, o pedido foi indeferido sem justificativa. Destacaram que o réu se manteve inerte e se negou a fornecer informações sobre o pedido de reparação dos danos e acerca das imagens do ocorrido. Discorreram que houve falha na prestação do serviço em relação à segurança dos clientes. Sustentaram que suportaram danos materiais, bem como que foram privados de tempo relevante para solução do problema, fazendo jus à indenização pelo prejuízo imaterial, conforme a Teoria do Desvio do Produto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53582412 e 53582413). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53582417).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que houve má prestação de serviço em razão da falta de segurança para os consumidores que estão no interior do estabelecimento. Discorrem que a perda do celular causou enormes prejuízos à autora, em razão da privação de todos os seus contatos, históricos de conversas e agenda de seus pacientes. Argumentam que suportaram dissabores que ultrapassam os meros aborrecimentos, inclusive, com a perda de tempo útil para solução do problema. Sustentaram que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os danos suportados pelos recorrentes. Defendem que o recorrido adotou postura omissa, pois teve ciência do fato, em razão do sistema de câmeras, contudo, não adotou qualquer postura para evitar o evento danoso. Destacaram que o recorrido exige do consumidor o pagamento de anuidade para usufruir dos serviços, lhe ofertando uma experiência sofisticada. Requer a condenação da empresa a lhes pagar o valor de R$ R$ 7.899,00, a título de indenização por dano material e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. No caso, o aparelho celular é bem de natureza pessoal, que reclama a posse e guarda pela recorrente, não havendo notícia de que, em algum momento, a guarda ou a vigilância do objeto tenha sido transferida à empresa recorrida. Em que pese a jurisprudência consolidada a respeito da responsabilidade do estabelecimento comercial na hipótese de furto a veículos, a presente situação diverge daquela. No furto veicular, o consumidor se afasta do bem, transferindo à empresa a responsabilidade pela segurança do automóvel. No caso do aparelho celular, este se caracteriza como objeto pessoal da consumidora, que o leva consigo durante todo o período de compras, não estando configurada a transferência da guarda e vigilância sobre o bem.
7. Não havendo a transferência ao recorrido da responsabilidade pela guarda ou pelo depósito do aparelho celular, resta incabível a sua responsabilização em razão de furto de bem ocorrido dentro da loja. O prejuízo decorreu da falta de cautela dos recorrentes na prática dos atos do cotidiano, na medida em que deixaram o aparelho celular na bolsa aberta, em cima do carrinho de compras, sem qualquer vigilância, conforme destacado no vídeo de ID 53582305, restando comprovada a culpa exclusiva dos consumidores e de terceiro pelo fato. A cobrança de anuidade pelo supermercado recorrido, por si só, não isenta o dever de cuidado dos consumidores com seus pertences pessoais, sobretudo relativo a aparelhos celulares de elevado valor.
8. Assim, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade ou defeito na prestação de serviço, não cabe ao recorrido a reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pelos autores.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
10. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.